Tribunal: STF
Processo: ADI 7441
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar 167/2022, do Estado de Minas Gerais. 3. Conhecimento parcial da ação. Ausência de impugnação específica de todos os dispositivos da lei. 4. Criação de Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Possibilidade. Inadmissível a tese de que o TCE/MG deveria ser representado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa. 5. Interpretação conforme à Constituição. A atuação da referida Procuradoria, em juízo, limita-se aos casos em que necessária a defesa da autonomia, das prerrogativas e de independência do Tribunal de Contas. 6. Atividades de consultoria e assessoramento. Admissibilidade, inclusive, em relação aos fins institucionais. Impossibilidade tão somente de exercício de atividades idênticas àquelas exercidas pelos Procuradores do Estado. 7. Recebimento, pela Procuradoria do TCE/MG, de citações e intimações nas quais a Corte seja parte ou interessada. Interpretação conforme à Constituição. Restrição aos casos nos quais admitida a atuação da referida Procuradoria. 8. Modulação de efeitos. 9. Ação parcialmente conhecida e, nessa extensão, pedidos julgados parcialmente procedentes.